Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal. Denúncia anônima. Falta de fundadas razões. Nulidade da prova. Absolvição. Restituição de bem apreendido. Recursos providos.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e decretou o perdimento de veículo pertencente a terceiro.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se válidas as buscas pessoal e veicular; (ii) se há provas suficientes do tráfico de drogas; (iii) se é caso de restituir o veículo apreendido a terceiro.
III. Razões de decidir
3. É ilícita a busca pessoal realizada sem que haja elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime – como no caso, em que a busca pessoal se baseou exclusivamente em denúncias anônimas, sem outras provas que convalidassem as informações prestadas e sem que o réu apresentasse atitude suspeita.
4. Se as provas, insuficientes, deixam dúvidas se o réu cometeu o crime de tráfico de drogas - denúncias anônimas não foram confirmadas e os depoimentos de policiais civis apresentaram inconsistências - absolve-se o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
5. Absolvido o réu, restitui-se ao legítimo proprietário o veículo apreendido durante o flagrante.
IV. Dispositivo
6. Apelações providas.
__________________
Dispositivos relevantes citados: art. 33 da L. 11.343/06; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3174571, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJen 13/4/2026.